Tribunal: TJSP
Processo: 1500076-92.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Apelação – Roubo majorado (artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, todos do Código Penal) – Pretendida absolvição sob o fundamento de insuficiência probatória para o decreto condenatório – Impossibilidade - Prova da existência do crime (materialidade) e autoria delitiva devidamente demonstrada – Dosimetria e regime escorreitos - Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500076-
92.2020.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante GUILHERME
HENRIQUE VICENTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500076-92.2020.8.26.0019 -Voto no
2
VOTO No 23314
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 1500076-92.2020.8.26.0019
Apelante: Guilherme Henrique Vicente
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Americana
Apelação Roubo majorado (artigo 157, § 2o, incisos II e
V, e § 2o-A, inciso I, todos do Código Penal) Pretendida
absolvição sob o fundamento de insuficiência probatória
para o decreto condenatório Impossibilidade - Prova da
existência do crime (materialidade) e autoria delitiva
devidamente
demonstrada

Dosimetria
e
regime
escorreitos - Recurso a que se nega provimento.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Guilherme
Henrique Vicente contra a r. sentença de fls. 148/159 que julgou procedente a
pretensão condenatória para condená-lo à pena de seis (06) anos e oito (08) meses de
reclusão, no regime inicial fechado, e dezesseis (16) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal, por infração ao artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, todos
do Código Penal.
Em suas razões (fls. 177/190), pretendeu o apelante a sua
absolvição por falta de provas, conforme artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente,
pleiteou a redução da pena para o patamar mínimo e a fixação de regime menos
gravoso.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas
contrarrazões (fls. 204/207), a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo (fls. 220/227).
É o relatório.
Infere-se dos autos que o apelante, no dia 10 de setembro de 2019,
por volta de 23h20, na Rua Valentim Menegati, na altura do número 37, Jd. São José,
em Americana, agindo em concurso com terceiros não identificados, subtraiu, para si,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500076-92.2020.8.26.0019 -Voto no
3
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição à
liberdade da vítima, o veículo marca Fiat, modelo Palio, placas EZT-1588, uma
pulseira de prata, um relógio, dois aparelhos de telefone celular da marca Motorola,
modelo G6 e a quantia aproximada de R$1.600,00, pertencentes à vítima T.F.M.
Após o regular trâmite da Ação Penal, ele foi condenado como
incurso nas penas do artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, todos do
Código Penal, em sentença contra a qual se insurge a Defesa por meio do presente
recurso que se passa a examinar.
A materialidade resultou comprovada pela prova coligida aos autos,
em especial pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04) e pelos autos de reconhecimento
(fls. 33/34), bem como pelas provas orais colhidas nos autos.
A autoria é igualmente inconteste e decorre do relato da vítima, das
testemunhas, da própria confissão de Guilherme, bem como diante do auto de
reconhecimento.
Neste diapasão, o relato da vítima é inconteste, confirmando os
termos da denúncia e os fatos narrados.
Com efeito, ouvida em juízo, a vítima Thiago Ferreira Miranda
disse que no dia dos fatos saía do trabalho, ocasião em que o réu passou por ela em
um veículo Gol juntamente com outros dois indivíduos. Embora temeroso, o
declarante prosseguiu no que estava fazendo, até notar que os criminosos o seguiam.
Em seguida, dois indivíduos o renderam com o emprego de arma de fogo, obrigando-
o a passar para o banco traseiro. Um dos roubadores assumiu a direção do automóvel
e o acionou, saindo do local. O declarante, privado de sua liberdade, permaneceu em
poder dos delinquentes, que passaram a circular com seu veículo. Entrementes, o réu
os acompanhava, conduzindo o automóvel Gol. No trajeto, inclusive, um dos
roubadores encostou o cano da arma no corpo do declarante. Em certa altura, o
veículo em que estava parou em um canavial, tendo o réu chegado em seguida no
automóvel Gol. Ele, inclusive, direcionou os faróis do referido veículo para o rosto
do declarante, que teve seus pertences pessoais subtraídos no local. Em seguida, o
réu e seus comparsas deixaram o local, levando também o automóvel do declarante,
que foi obrigado a caminhar por cerca de 15 km até encontrar socorro.
Posteriormente, a polícia identificou o acusado por meio de imagens obtidas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500076-92.2020.8.26.0019 -Voto no
4
câmera de segurança e por fotografias em redes sociais. O declarante reconheceu o
acusado por fotografia e depois pessoalmente. Em juízo, tornou a reconhecê-lo, sem
qualquer dúvida, como sendo um dos roubadores (conforme mídia disponível para
download a fls. 137).
Registre-se, neste ponto, que em se tratando de crimes cometidos
contra o patrimônio, na clandestinidade, as palavras da vítima assumem especial
relevância, notadamente quando ricas em detalhes, harmônicas e coerentes entre si,
como ocorre na espécie.
Nesse sentido, destaca-se aresto dessa Colenda Câmara de Direito
Público:
"APELAÇÕES. Defesa e Acusação. Roubo majorado pelo emprego de arma.
Artigo 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal. Sentença condenatória.
Recursos defensivos e acusatório. Autoria e materialidade devidamente
comprovadas. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é sumamente valiosa,
merecendo ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato.
Afastamento das majorantes. Inadmissibilidade. Manutenção da causa de
aumento de pena relacionada ao emprego de arma de fogo ante a desnecessidade
de apreensão do objeto ou elaboração de laudo pericial. Dosimetria da pena
privativa de liberdade mantida. Regime inicial semiaberto adequadamente
imposto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade ou
concessão
do
sursis.
RECURSOS
NEGADOS"
(TJSP;
Apelação
0001448-67.2016.8.26.0286; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 2a Vara Criminal; Data
do Julgamento: 12/04/2018; Data de Registro: 14/04/2018)
Ademais, os relatos das testemunhas Carlos André Caires da Silva
e Emerson Pinto de Siqueira, policiais civis, descreveram os fatos de forma precisa e
detalhada.
Com efeito, ambos, de forma coerente e harmônica, confirmaram o
relato apresentado em solo policial, narrando que fizeram investigações a partir de
um furto praticado por criminosos que utilizaram um veículo Gol, modelo quadrado,
cujas placas ficaram sinalizadas no sistema de monitoramento da cidade. Após
cruzarem as informações com as do roubo aqui tratado, constataram que se tratava do
mesmo carro usado pelos roubadores. A vítima, quando ouvida, narrou que fora
abordada por dois indivíduos que tomaram a condução do seu veículo e passaram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500076-92.2020.8.26.0019 -Voto no
5
andar com ela pela cidade, asseverando que, durante todo o trajeto, o automóvel em
que estava era acompanhado pelo veículo Gol dirigido pelo acusado. Pelas
características do veículo reportadas pela vítima, tiveram certeza de que se tratava do
mesmo carro. O ofendido também descreveu o réu fisicamente e os depoentes o
identificaram, obtendo fotografias dele por meio de redes sociais. Tais fotos foram
exibidas para a vítima, que prontamente reconheceu o acusado como um dos
roubadores, mais precisamente o que conduzia o Gol. Com tais informações, os
depoentes foram até a residência do acusado, constatando que o automóvel Gol
pertencia a seu irmão, mas era por ele utilizado para a prática de crimes. O acusado
foi levado à Delegacia de Polícia, onde foi posteriormente reconhecido pela vítima
(conforme mídia disponível para download a fl. 137).
Neste diapasão, verifica-se que os depoimentos dos policiais civis
revelaram a veracidade dos fatos, encontrando-se em harmonia com o conjunto
probatório, sendo certo que a narrativa, tanto na fase inquisitorial, quanto sob o crivo
do contraditório, está coerente e coesa entre as testemunhas.
Insofismável, portanto, a concretude e validade da prova oral
colhida, no sentido da autoria e materialidade delitiva, mormente porque em
consonância com o conjunto probatório dos autos, já delineado.
Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“(...)
3. Segundo entendimento reiterado desta Corte, as declarações dos policiais
militares responsáveis pela efetivação da prisão em flagrante constituem meio
válido de prova para condenação, sobretudo quando colhidas no âmbito do
devido processo legal e sob o crivo do contraditório.” (HC 395325/SP, Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/05/2017, DJe 25/05/2017).
Ademais, consoante entendimento sedimentado da jurisprudência
pátria, o depoimento dos agentes de segurança goza de validade e relevante
importância probatória, sendo apto a sustentar um decreto condenatório, em especial
quando submetido ao contraditório e em consonância com outras provas existentes
no processo.
Nesta seara, vale ressaltar que os depoimentos e testemunhos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500076-92.2020.8.26.0019 -Voto no
6
colhidos em juízo são coesos, harmônicos e idôneos, inexistindo nos autos qualquer
elemento de prova produzido em concreto pela nobre defesa que seja, ao menos,
tendente a torná-los suspeitos, sendo, portanto, acolhidos sem reservas por este Juízo.
Acrescente-se a isso, por outro lado, que o apelante, em solo
policial, negou envolvimento no crime (fls. 41). Sob o crivo do contraditório,
confessou a prática delitiva, negando tão somente que estivesse portando arma de
fogo e a intenção de restringir a liberdade da vítima. Ele relatou que não sabia os
nomes dos cúmplices do delito. Disse que eles portariam arma ou simulacro de
revólver. Individualizou os bens subtraídos. Garantiu que abandonou o local assim
que soube que a vítima teria sido levada até ali. Aduziu que o roubo teria demandado
dez minutos. Admitiu que levou os dois comparsas até o local em que fora abordada
a vítima. Teria aguardado em local mais distante. Negou, também, ter emparelhado o
carro que conduzia com aquele em que a vítima estava (conforme mídia disponível
para download a fl. 137).
Nesta toada, o firme relato da vítima e das testemunhas, o
reconhecimento positivo do acusado e a própria confissão de Guilherme emanam um
juízo certeza acerca da autoria do crime em apreço.
Assim, tem-se que a sentença é irretocável, no que se refere à
procedência, e, a despeito do esforço do apelo defensivo, não pode prosperar o
pedido de absolvição por falta de provas, sendo que os elementos de convicção
trazidos aos autos tornam inquestionável a responsabilidade penal do apelante, haja
vista o conjunto probatório em seu desfavor, motivo pelo qual sua condenação era
medida impositiva.
Superado o mérito, passa-se à análise da dosimetria, a qual
igualmente não merece qualquer reforma.
Na primeira fase, conforme artigo 59 do Código Penal, a pena base
foi fixada na fração de 1/6 acima do mínimo legal, considerando-se duas majorantes
(concurso de pessoas e restrição da liberdade da vítima) como circunstâncias
judiciais desfavoráveis, enquanto a terceira (emprego de arma) foi utilizada para
aumentar a reprimenda na terceira fase da dosimetria.
Na segunda fase a confissão judicial foi reconhecida e a pena foi
reduzida em 1/6, retornando ao patamar mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500076-92.2020.8.26.0019 -Voto no
7
Na derradeira fase houve a elevação da pena na proporção de 2/3,
em razão do emprego de arma de fogo, e, em que pese a tese defensiva, está em
conformidade com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena,
resultando em seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão e dezesseis (16) dias-
multa, no valor unitário mínimo legal.
No tocante ao pedido de fixação de regime inicial mais brando de
cumprimento de pena, não se vislumbra outro que diverso do fechado, em
decorrência da própria aplicação da norma penal, por disposição expressa do artigo
33, parágrafos 2a e 3o, do Código Penal, considerando o quantum de pena imposta ao
réu e os critérios previstos no artigo 59 do mesmo Código, não sendo cabível a
reforma da sentença.
Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a
r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Cláudio Marques relator